Tribunal: TJMT
Processo: 1000997-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Ausência de contemporaneidade. Medidas cautelares diversas. Ordem concedida parcialmente.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, cuja prisão preventiva foi decretada em 2009 pela suposta prática do crime de latrocínio (art. 157, §3o, II, do Código Penal), ocorrido em 2005. O mandado de prisão foi cumprido apenas em 2024, quase 20 anos após os fatos.
II. Questões em discussão
2. Há 2 (duas) questões em discussão:
(i) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante da ausência de contemporaneidade da medida; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva deve observar os princípios da proporcionalidade e da contemporaneidade, não podendo subsistir apenas com fundamento na gravidade abstrata do delito. 4. O longo lapso temporal entre os fatos imputados e o cumprimento da prisão preventiva compromete a atualidade da medida, fragilizando sua justificativa como instrumento cautelar. 5. A suposta fuga do paciente não constitui, por si só, fundamento idôneo para a manutenção da sua prisão preventiva, sobretudo quando demonstrado que ele tem endereço fixo, exerce atividade laboral regular e tem advogado constituído nos autos.
6. O princípio da excepcionalidade impõe que a prisão preventiva seja revisitada sempre que a sua necessidade não estiver concretamente demonstrada, evitando-se sua utilização como antecipação de pena.
7. Constatando-se que a ordem pública pode ser resguardada por meios menos gravosos, impõe-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo e teses
8. Ordem concedida parcialmente.
Teses de julgamento: “1. A ausência de contemporaneidade na prisão preventiva compromete a sua validade como medida cautelar, posto que apenas a gravidade abstrata da conduta do agente e a sua possível fuga do distrito da culpa, por si sós, não são suficientes para a manutenção da medida extrema. 2. Logo, quando não demonstrada, extreme de dúvidas, a necessidade da custódia provisória, a sua revogação ou substituição por providências menos gravosas, para o alcance de seus fins acautelatórios, é imperativa.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; e CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 908.503/ES, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13.11.2024, DJe 18.11.2024; TJMT, N.U 1037783-89.2024.8.11.0000, rel. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 29.01.2025, DJE 31.01.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000997-12.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (ADVOGADO), EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (IMPETRANTE), MARCELO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 034.419.421-32 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 97.425.557/0001-06 (IMPETRADO), 1 VARA DA COMARCA DE SAO JOSE DO RIO CLARO (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), ADAO TADEU VARELA DA SILVA - CPF: 196.365.809-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Ausência de contemporaneidade. Medidas cautelares diversas. Ordem concedida parcialmente.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, cuja prisão preventiva foi decretada em 2009 pela suposta prática do crime de latrocínio (art. 157, §3o, II, do Código Penal), ocorrido em 2005. O mandado de prisão foi cumprido apenas em 2024, quase
20
anos após o
s
fato
s
.

II. Questões em discussão

2. Há 2 (duas) questões em discussão:

(i) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante da ausência de contemporaneidade da medida;
e
(
ii
) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva deve observar os princípios da proporcionalidade e da contemporaneidade, não podendo subsistir apenas com fundamento na gravidade abstrata do delito.

4. O longo lapso temporal entre os fatos imputados e o cumprimento da prisão preventiva compromete a atualidade da medida, fragilizando sua justificativa como instrumento cautelar.

5. A suposta fuga do paciente não constitui, por si só, fundamento idôneo para a manutenção da
sua
prisão preventiva, sobretudo quando demonstrado que ele
tem
endereço fixo
,
exerce atividade laboral regular
e tem advogado
constituído
nos autos
.

6. O princípio da excepcionalidade impõe que a prisão preventiva seja revisitada sempre que
a
sua necessidade não estiver concretamente demonstrada, evitando-se sua utilização como antecipação de pena.

7. Constatando-se que a ordem pública pode ser resguardada por meios menos gravosos, impõe-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese
s

8. Ordem concedida parcialmente.

Tese
s
de julgamento:
“1. A ausência de contemporaneidade na prisão preventiva compromete
a
sua validade como medida cautelar,
posto que apenas a gravidade ab
strata da conduta do agente e a sua possível fuga do distrito da culpa, por si sós
, não são
suficientes
para
a manutenção da medida extrema
.

2.
Logo,
q
uando não demonstrada, extreme de dúvidas,
a necessidade da custódia provisória, a sua
revogação ou substituição por providências menos gravosas
,
para o alcance de seus fins acautelatórios
, é impera
t
iva
.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII;
e
CPP,
arts
. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:

S
TJ,
AgRg
no HC n. 908.503/ES, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13.11.2024,
DJe
18.11.2024; TJMT, N.U 1037783-89.2024.8.11.0000, rel. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 29.01.2025, DJE 31.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus

com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Emerson Florentino Rodrigues, em favor de
Marcelo Rodrigues da Silva
, apontando como autoridade coatora oJuízoda1a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente teve sua prisão preventiva decretada nos autos da
RePriPrev
n. 61/2009
,

c
ódigo 26644 [atualmente, respondendo à Ação Penal n. 0002289-67.2013.8.11.33], em 2 de julho de 2009, cuja ordem foi cumprida no dia 28 de dezembro de 2024, na Comarca de Diamantino/MT, pela suposta prática do crime de latrocínio tipificado no art. 157, §3o, II, do Código Penal, que teria ocorrido em 10 de novembro de 2005, cuja denúncia foi oferecida em 5 de outubro de 2009 e recebida em 23 de outubro de 2009.

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos; acrescentando, outrossim, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera que o paciente é primário,
tem
residência fixa na Rua São Paulo n. 605, bairro Nova Esperança, Peixoto de Azevedo/MT, trabalha na função de operador de máquina/tratorista, é casado, tem um filho de
16
anos e um enteado com nove anos de idade, diagnosticado com autismo.

Aduz que
“a decretação de prisão preventiva com fundamentação da não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontra-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório”.

Afirma que já decorre
ram
mais de 19 (dezenove) anos desde que ordem prisional foi proferida,
“o que aliado ao fato que o paciente apresentou seu endereço atualizado, comprometendo-se a comparecer a todos os atos processuais, mostra-se pertinente acolher o pleito revogatório, visto que o réu não se encontra mais foragido da justiça”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postul
ou
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura em seu favor, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido parcialmente por intermédio das razões encontradiças no ID 263606773.
Dispensadas as informações de estilo.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID 267142278, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como é sabido, n
o ordenamento jurídico pátrio, a prisão preventiva
tem
caráter excepcional e deve estar devidamente fundamentada, em observância ao princípio da presunção de inocência e ao direito à liberdade, conforme preconizado pela
Constituição Federal. Dessa forma, a segregação cautelar somente se justifica quando demonstrada, de maneira concreta, a sua imprescindibilidade para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Logo, a
necessidade da prisão preventiva deve ser avaliada sob o prisma da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ser mantida de forma automática sem a devida análise de sua pertinência no contexto atual. Nesse sentido, o princípio da presunção de inocência impõe que a privação cautelar da liberdade seja medida de extrema necessidade e não apenas uma resposta antecipada à suposta prática de um crime.

No presente caso, verifica-se que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
foi
fundament
ada
essencialmente na gravidade
concret
a
do delito
, destacando o modo de execução e a periculosidade do
paciente,
bem como na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, haja vista a
sua
suposta fuga do
distrito do
crime.
Entretanto,
é de
trivial sabença,
que
a
gravidade do crime, por si só, não pode justificar a manutenção da prisão preventiva sem a devida comprovação de risco concreto e atual à ordem pública.

Além disso, a decretação e manutenção da custódia cautelar devem estar em consonância com o princípio da contemporaneidade, que exige que a fundamentação da prisão esteja vinculada a circunstâncias atuais que justifiquem a restrição da liberdade do indivíduo.
Tendo isso como norte, vê-se que, n
a

espécie
,

esse requisito
não foi preenchido

porque
, conforme consta do relatório,

os
fatos delituosos ocorreram no ano de 2005
, tendo o
mandado de prisão
preventiva
,

expedido
em 2009,
somente

sido

cumprido em dezembro de 2024, ou seja, quase 20 (vinte) anos após a prática da conduta imputada.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da questão da contemporaneidade, tem
entendido
que a ausência de demonstração de riscos concretos
e atuais inviabiliza a manutenção da prisão preventiva, conforme se infere do julgado a seguir
ementado
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESUNÇÃO DE FUGA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
DECRETAÇÃO APÓS 15 ANOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu habeas corpus para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do agravado. No caso, a decisão agravada fundamentou-se na ausência de contemporaneidade dos fatos justificadores da prisão preventiva, decretada 15 anos após a ocorrência dos fatos, e na falta de elementos concretos que indicassem a necessidade da custódia cautelar.

2. Esta Corte Superior possui o entendimento de que a "presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser localizado para citação, não constitui fundamentação válida a autorizar a custódia cautelar, porquanto os conceitos de evasão e não localização não se confundem" (HC n. 446.010/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Rel. p/ Acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018,
DJe
de 27/8/2018).

3.
Destaca-se que "a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que se exige contemporaneidade dos fatos que justificam a prisão preventiva
, [...]" (RHC n. 806.624/MG, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/6/2017,
DJe
de 1o/8/2017).

4.
No caso, ausentes motivos atuais necessários para embasar a prisão preventiva, verifica-se a ausência de contemporaneidade da cautelar, o que impõe a sua revogação
.

5. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 908.503/ES, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13.11.2024, publicado no
DJe
de 18.11.2024)
Destacamos

Dessa maneira,
é forçoso reconhecer que
a ausência de cumprimento da ordem de prisão por um lapso temporal tão extenso compromete a contemporaneidade da medida, pois, ao longo de quase duas décadas, o cenário fático pode ter se alterado substancialmente,

esvaziando a justificativa para a manutenção da prisão cautelar
do paciente
. A
demais
, para a privação cautelar da liberdade ser legítima, deve haver indicação concreta e específica de elementos que demonstrem a atual necessidade da custódia, não bastando a gravidade

concreta
do crime
imputado ao agente
.

Outrossim, a
periculosidade do agente deve ser analisada com base em elementos
de convicção
contemporâneos.
E, aqui, mais uma vez, o juízo de primeiro não laborou
acertadamente, dado que
não há
nestes
autos qualquer indício de reiteração delitiva ou condutas recentes que evidenciem a necessidade
custódia cautelar do paciente
para a preservação da ordem pública. Pelo contrário, o paciente construiu vínculos profissionais e sociais ao longo dos anos, demonstrando integração à sociedade, o que afasta a necessidade de sua
restrição ambulatorial.

De mais a mais,
a
suposta fuga do paciente não pode, por si só, justificar a manutenção da
sua
prisão preventiva, uma vez
que
,
atualmente
, ele

tem
residência fixa e exerce atividade lícita, conforme se infere dos documentos anexados
à prefacial
.
Além do mais, j
á houve
a
sua citação e
a
constituição
de advogado para acompanhar a ação penal, circunstâncias
,
essas,
que
somadas às primeir
as citadas neste parágrafo
,

afastam a necessidade da
sua custódia
cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

Mas, se isso não bastasse,
é fundamental
asserir
que a privação cautelar da liberdade não pode servir como antecipação de pena ou como resposta social à
gravidade

concreta
do delito. Assim, o caráter excepcional da prisão preventiva impõe que sua necessidade seja continuamente revisitada, sob pena de afronta ao princípio da proporcionalidade.

Dessa forma, embora
se saiba que a vali
dade do delito seja fator
relevante, não
pode ser o único argumento para a manutenção d
e
custódia cautelar
, porquanto é
essencial que se demonstre concretamente o
periculum
libertatis
,
posto
que, como já dito
linhas volvidas
,
a
excepcionalidade
da prisão preventiva exige motivação idônea
.

Por conta disso, a
prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, pois o decurso de quase 20 anos entre os fatos e o cumprimento do mandado compromete a contemporaneidade e fragiliza a alegação de necessidade da
medida
extrema,
razão pela
qual não se perpetuar com base apenas na gravidade
concreta
do delito
imputado ao agente.

No entanto, considerando as particularidades do caso
em debate
, este magistrado, ao analisar o último
pedido
do impetrante, entendeu que outras medidas cautelares diversas da prisão se mostra
vam
mais adequada e proporcional, sendo suficientes para atender aos fins do processo penal, em conformidade com o princípio da excepcionalidade da prisão preventiva
.

Nesse sentido, esta Terceira Câmara Criminal assim se pronunciou:

Direito processual penal. Habeas corpus.
Prisão preventiva. Pretendida a substituição do encarceramento por medidas cautelares mais brandas. possibilidade. Ordem concedida em parte
.

I. Caso em exame

1. Impetração de habeas corpus contra a decretação e a manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente, à custa da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3.
Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém seja substituído o isolamento por outras medidas, bem como tendo em vista os predicados pessoais favoráveis do paciente, que é jovem, primário e de bons antecedentes, não tendo sido apreendida
, tampouco, expressiva quantidade de entorpecentes;
circunstâncias a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP
.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem concedida em parte.

Tese de julgamento: “
Revela-se de rigor a substituição da prisão preventiva por providências cautelares mais brandas quando não demonstrada a imprescindibilidade da segregação para o alcance de seus fins acautelatórios, os quais podem ser garantidos, no atual momento processual, pela fixação de medidas diversas do art. 319 do CPP
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP,
arts
. 282, 312, 313 e 319.
(TJMT, N.U 1037783-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI,
Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)
Destacamos

Ademais, a manutenção das medidas cautelares impostas ao paciente não impede a sua futura revogação ou substituição, caso novos elementos surjam no decorrer das investigações e da instrução processual. Do mesmo modo, se restar comprovada a insuficiência das medidas alternativas, nada obsta que esta decisão seja revista, restabelecendo-se a prisão preventiva, desde que fundamentada em
dados
concretos que justifiquem
a
sua necessidade.

Por conseguinte
, buscando harmonizar o direito à liberdade do paciente – cuja restrição deve ser medida de
ultima

ratio
– com a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a regularidade da instrução processual, impõe-se a manutenção das medidas cautelares abaixo delineadas.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido deduzido em favor do paciente
Marcelo Rodrigues da Silva
;

por consequência, confirmando a liminar deferida,
concedo em parte
a ordem de habeas corpus almejada, para substituir a prisão preventiva
do paciente
pelas seguintes medidas cautelares
, previstas
no art. 319 do Código de Processo Penal
:

(i) –
comparecimento obrigatório a todos os atos do processo;

(
ii
) –
proibição de se ausentar da comarca onde reside, salvo com autorização do juízo processante, uma vez que a sua permanência em local de conhecimento do juízo é conveniente para a instrução criminal;

(
iii
) –
não manter contato, seja pessoal ou por qualquer meio de comunicação eletrônica, com qualquer testemunha que venha a ser arrolada no processo, caso haja;

(
iv
) –
manter sempre atualizado seu endereço nos autos.

Ressalto que o descumprimento de quaisquer das medidas impostas poderá ensejar a revogação do benefício e o restabelecimento da prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4o, do Código de Processo Penal.

É como voto.

V O T O V O G A L

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

O paciente permaneceu em local incerto ou não sabido durante cerca de quinze anos, o que demonstra a sua ausência de colaboração com o Juízo e denota a sua tentativa deliberada de se furtar à aplicação da lei penal, portanto,
data máxima vênia
do posicionamento do douto Relator, entendo que a fuga do distrito da culpa demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantia da aplicação da lei penal, assim como evidencia a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade.

Nesse sentido, cito ementa de julgado do Supremo Tribunal Federal:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS IMPUTADOS E O DECRETO PRISIONAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL GRAVE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta de assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Além disso, também a condição de foragido impede o acolhimento da tese de ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos imputados , pois “evidencia o risco concreto e atual à instrução criminal e à aplicação da lei penal, não desaparecendo, portanto, a contemporaneidade dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a necessidade de que seja imposta a prisão provisória” (HC 216005 AgR, Relator (a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 21-06-2022). 3. Agravo regimental desprovido
.”
(STF - HC: 238294 CE, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-05-2024 PUBLIC 21-05-2024)

Portanto, salvo melhor juízo, estou convencido de que se encontram fartamente demonstrados nos autos os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, inclusive a contemporaneidade.

Nada obstante, como a restituição da liberdade ao paciente já foi determinada em caráter liminar há quase um mês, e não sobreveio aos autos qualquer notícia de descumprimento das condições impostas ao beneficiário do
writ
; a contragosto, acompanho o douto Relator para confirmar a tutela de urgência outrora definitiva e conceder a ordem em definitivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025